Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO No 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) (SINDIRETA). COISA JULGADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ESTABELECIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). NÃO INCIDÊNCIA.
1. Evidenciado que o cumprimento tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), protegida pela coisa julgada, revela-se descabida a adoção, na resolução da impugnação ao cumprimento do julgado, das balizas definidas em ação diversa, qual seja, o mandado de segurança no 7.253/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). Precedente.
2. Agravo de instrumento provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.